Tribunal: TJSP
Processo: 0033925-42.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2014-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2014.0000121364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração no 0033925-42.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é embargado DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FERMINO MAGNANI FILHO (Presidente sem voto),
LEONEL COSTA E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de março de 2014
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração 0033925-42.2011.8.26.0053/50000
Origem: 7a Vara de Fazenda Pública - 5a Câmara de Direito Público
2/4
.Voto no 23934
Embargos de Declaração:
0033925-42.2011.8.26.0053/50000
Embargante(s):Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A
Embargado(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que
autorizam a oposição de embargos de declaração
contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa
de revisão do julgado, que refoge do escopo legal
pré-determinado para este recurso. Embargos de
declaração rejeitados
Vistos;
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S/A opôs embargos de declaração em face
do V. Acórdão de fls. 457/458, apontando omissões,
contradições e obscuridades os quais, sob sua ótica,
impõem a reforma do julgado. Requer a supressão
destes vícios, e consequente alteração do desfecho
atribuído à lide.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração 0033925-42.2011.8.26.0053/50000
Origem: 7a Vara de Fazenda Pública - 5a Câmara de Direito Público
3/4
1.
Não estão presentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil a autorizar
sejam opostos embargos de declaração.
2.
Pois bem: Ao julgador cumpre apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide -
não tem o dever de julgar a questão posta a seu exame
de acordo com o pleiteado pelas partes, mas conforme
livre convencimento (artigo 131 do Código de Processo
Civil), valendo-se de fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso. Contenta-se o sistema com
a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium
deducta”, o que se deu no caso ora em exame. Nítido é
o caráter modificativo que a parte embargante,
inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese.
Na hipótese em concreto, refutou-se a
tese do embargante consoante as razões aduzidas no V.
Acórdão, com relevo para os seguintes excertos:
A abrangência de legitimidade da
Defensoria Pública na atuação deste feito, observando
a existência na necessidade moldada através da
hipossuficiência de grupos sociais que autorizariam a
manobra pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração 0033925-42.2011.8.26.0053/50000
Origem: 7a Vara de Fazenda Pública - 5a Câmara de Direito Público
4/4
A irresignação contra tais pontos
autoriza a interposição de recurso para instâncias
superiores, não, no entanto, a oposição de embargos
declaratórios.
Não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a
alterar no V. Acórdão.
Isso posto, rejeito estes embargos de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR